Tribunal: TJDFT
Processo: 0748302-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748302-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUNA MARIA ABINADER COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em reclamação pré-processual de repactuação de dívidas (CDC 104-A), determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos com o banco agravante, a interrupção dos encargos de mora e a retirada do nome da autora/agravada de eventuais cadastros de inadimplentes. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada lhe impôs sanção indevida ao determinar a suspensão total dos contratos em caráter punitivo, sob o fundamento de que o banco não teria prestado as informações solicitadas na audiência de conciliação; 2) o Juízo de origem não concedeu prazo razoável para apresentação dos dados requeridos, os quais dependem de consulta a diferentes departamentos internos da instituição; 3) a suspensão integral da exigibilidade dos créditos e dos encargos de mora é medida desproporcional, pois foi decretada sem que fosse oportunizada a defesa do banco, contrariando o procedimento previsto para os casos de superendividamento; 4) a determinação judicial configura sanção indevida, uma vez que o banco compareceu à audiência representado por preposto com poderes plenos para transigir, atendendo, assim, ao art. 104-A, § 2o, do CDC; 5) a decisão viola o princípio da razoabilidade ao punir o credor pela suposta ausência de informações, quando seria suficiente a concessão de novo prazo para o cumprimento da ordem; 6) o entendimento do Juízo a quo contraria a jurisprudência que restringe a concessão de tutela antecipada para suspender cobranças antes da realização de audiência de conciliação; e 7) há risco de dano grave e de difícil reparação, pois a instituição financeira poderá ser compelida a suspender contratos regularmente firmados, sob pena de multa, o que implicaria prejuízos financeiros imediatos e dificuldade de reversão futura da medida. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) O credor BANCO DO BRASIL compareceu à audiência, mas não prestaram as informações solicitadas, nem mesmo durante a audiência, tendo seus representantes se limitado a informar o desinteresse na negociação. O §2° do referido dispositivo legal é claro no sentido de exigir a presença qualificada dos credores, que deverão comparecer pessoalmente ou estar representados por procuradores com poderes especiais e plenos para transigir. A norma não se contenta com a simples outorga textual de tais poderes, exigindo a efetiva aptidão para dialogar de maneira informada sobre o objeto da demanda. O simples comparecimento formal de preposto ou representante à audiência, desacompanhado de informações mínimas e pertinentes sobre a situação atual da dívida, é conduta que esvazia a audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, reduzindo-a a um ato meramente protocolar, sem concretizar minimamente a cooperação estabelecida pelo legislador como elemento estrutural do procedimento. Tal conclusão é corroborada pelo art. 104-B, §1°, do CDC, que afasta a confidencialidade das informações e dos documentos apresentados em audiência. Não haveria razão para justificar a exceção de regra tão cara à conciliação se o legislador não esperasse das partes um efetivo diálogo durante a audiência global de conciliação. Neste ponto, vale recordar que a disponibilização das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação, já que viabilizará uma análise mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar as respectivas defesas na hipótese de o caso avançar para a fase contenciosa do procedimento. É importante destacar que não se está a defender a obrigatoriedade dos credores de apresentar proposta de acordo durante a audiência. É faculdade dos credores não aderir ao plano consensual de pagamento, tanto é assim que o art. 104-B, §2°, do CDC lhes concede oportunidade para justificar as razões para tanto no momento de sua defesa. Aliás, foi nesse sentido que a Terceira Turma do STJ decidiu por ocasião do julgamento do REsp 2.191.259/RS. O que se está a defender, repita-se, é o dever de comparecimento qualificado dos credores, que não pode ser reduzido ao simples instrumento outorgando poderes para transigir, mas à disponibilidade de informações a respeito da situação atual da dívida, o que, no caso concreto, não foi cumprido pelos credores em questão. Diante de tal cenário, reputo ausentes os credores BANCO DO BRASIL e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. (...) Quanto ao ponto, estabelece o art. 104-A, § 2o, do CDC: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. E, no caso, a decisão recorrida determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos com o banco agravante em razão da constatação de que ele, embora presente à audiência, não prestou as informações essenciais para viabilizar a tentativa de repactuação. Tal omissão caracteriza o comparecimento meramente formal, que, segundo o dispositivo legal, autoriza a suspensão da exigibilidade dos créditos. Por sua vez, não procede a alegação de que seria necessário prazo adicional para o fornecimento das informações, pois o procedimento de superendividamento tem natureza conciliatória e cooperativa, exigindo atuação diligente do credor. E, ao que consta, diferentemente dos demais credores, apenas o agravante requereu que a autora/agravada fornecesse previamente “1. Número da agência e da conta bancária utilizada; 2. Número das operações/contratos envolvidos; 3. Período exato a ser pesquisado (mês/ano de início e mês/ano de término)”, alegando que “sem a individualização adequada das operações bancárias discutidas, não é possível ao banco localizar os contratos e prestar as informações requeridas”, (ID 249763680 do processo referência), comportamento esse que precisa ser analisando de forma mais detida, incompatível com esta fase processual. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, pois a limitação de descontos pode ser revista a qualquer momento. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual